Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705346-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO CARLOS ROCHA MARTINS JUNIOR, JULIANA RODRIGUES LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0701439-89.2021.8.07.0004 - id 83493564) que indeferiu a suspensão do leilão extrajudicial (Lei 9.517/97) do Apartamento 1.404, Bloco D, Cond. Flex Gama, Área Especial 01/04, Setor Central – Gama/DF, promovido pelo credor fiduciário/agravado. Alegam, em resumo, que ajuizaram demanda para revisão do contrato de financiamento imobiliário (Proc. 1119664-04.2020.8.26.0100 –18o Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo), motivo pelo qual a consolidação da propriedade pode ser relativizada. Afirmam que o periculum in mora para a concessão liminar é evidente, visto que a alienação está prevista para 23/02/2021 Requerem a suspensão liminar do leilão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não há prova de vícios a inquinar a consolidação da propriedade e a consequente alienação do imóvel. A matéria é disciplinada por lei específica que estabelece as consequências em caso de inadimplemento do devedor fiduciante. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...) Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito, tendo em vista que na ação revisional proposta pelos requerentes (1119664-04.2020.8.26.0100, distribuída a 18o Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo) não foi ofertado depósito do valor incontroverso, nem foi deferida decisão provisória de suspensão do contrato. Desse modo, os autores permanecem em mora com as parcelas do contrato, nos termos do art. 26 da lei 9.514/97. Ademais, não restou evidenciada a existência de irregularidade no procedimento expropriatório do imóvel que possa macular a higidez do processo de consolidação da propriedade. Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência. (...)” Acrescente-se que, além da prova documental revelar que o procedimento foi precedido de notificação, a aludida ação de revisão foi proposta em 12/2020 (id 83424106 – autos principais), meses depois da notificação do débito (id 83424096 – autos principais). Destarte, não vejo configurada a aparência do bom direito. Por outro lado, considerando que o leilão realizar-se-á nesta data e que a liminar está sendo indeferida, o agravo de instrumento perde o seu objeto. 3. Indefiro a liminar e julgo prejudicado o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 23/02/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR